Tribunal: TJSP
Processo: 0002533-06.2014.8.26.0142
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de contradição ou obscuridade – Inocorrência de qualquer vício a ser atacado via declaratórios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0002533-06.2014.8.26.0142/50000, da Comarca de Colina, em que são
embargantes SUCORRICO CITRUS INDUSTRIAL E AGRICOLA LTDA e LAIR
ANTONIO DE SOUZA, são embargados I P DA SILVA ME e AGNALDO PEREIRA
DA SILVA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO, MELO
COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0002533-06.2014.8.26.0142/50000 - Colina - VOTO No 2/4
VOTO No: 38594
EDEC.No: 0002533-06.2014.8.26.0142/50000
COMARCA: COLINA
EMBTES: LAIR ANTÔNIO DE SOUZA E SUCORRICO CITRUS INDUSTRIAL
E AGRICOLA LTDA
EMBDOS: I.P. DA SILVA ME E AGNALDO PEREIRA DA SILVA
INTDA: SEVENLAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de contradição
ou obscuridade Inocorrência de qualquer vício a ser atacado
via declaratórios Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Lair Antônio
de Souza e Sucorrico Citrus Industrial e Agrícola LTDA, com fundamento no
art. 1.022 do CPC. Aduz a parte embargante equívoco no cadastro eletrônico
em relação à informação de litisconsórcio ativo entre IP da Silva e o Sr.
Agnaldo. Ressalta que o sr. Agnaldo Pereira da Silva não integra o polo ativo
da ação, tampouco foi mencionado como coautor da ação monitória. Assim,
propugna a extinção integral da pretensão monitória.
Em que pesem os argumentos dos embargantes, não vejo
contradição ou obscuridade no v. acórdão, eis que não há proposições
inconciliáveis entre si. Outrossim, para efeitos de embargos de declaratórios,
não se admite contradição com a prova dos autos, tampouco com outros
julgados.
É de se frisar ainda que os embargos de declaração não
servem para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua
alteração, ainda mais se considerando que o órgão judicial, para expressar sua
convicção, apenas precisa pronunciar-se acerca dos motivos que, por si só,
achou suficientes para a composição do litígio.
Sem prejuízo disso, tem-se que a pretensão buscada no bojo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0002533-06.2014.8.26.0142/50000 - Colina - VOTO No 3/4
desta ação monitória diz respeito à titularidade de crédito na condição de
empresário individual do Sr. Agnaldo Pereira Silva. No caso dos autos,
reconhecida a deficiência da representação processual em relação à empresa
IP da Silva ME, afastou-se somente os cheques nominais à pessoa jurídica,
não havendo, no entretanto, como desacolher o pedido em relação à pessoa
física, pois o defeito quanto à representatividade não exclui a legitimidade da
cobrança aferida quanto aos títulos ao portador.
Nesse sentido, conforme pontuei no v. acórdão “(...)o processo
deve ser considerado extinto, sem julgamento do mérito, com relação à
pretensão buscada pela empresa IP da Silva ME (art. 485, IV e VI, do CPC),
especificamente quanto aos cheques ns. 000375 (R$ 3.302,00), 000376 (R$
3.302,00), 000532 (R$ 34.587,30), 000099 (R$ 20.801,78) e 000378 (R$
3.302,00), no valor total original de R$ 65.295,08, todos nominais à Citricola
Silva, mantendo-se, no entanto, a pretensão em relação aos demais cheques,
os quais foram regularmente endossados “em branco”, justificando-se, pois, a
legitimidade de parte ativa quanto ao portador do título e coautora da ação, no
caso, o sr. Agnaldo Pereira da Silva (ns. 000278, 000906, 00907, 000191 e
000151, fls. 18/19, 21/22).
(...)
Desta feita, reconhecida a sucessão empresarial, os únicos
cheques que deverão ser constituídos como títulos executivos são de ns.
000278 (R$ 16.267,39), 000906 (R$ 2.500,00), 000907 (R$ 2.500,00), 000191
(R$ 12.096,00) e 000151 (R$ 12.319,69), no valor total original de R$
45.683,08, eis que foram os únicos que circularam validamente mediante
endosso em branco, tornando-se os títulos ao portador, legitimado, portanto,
ao autor Agnaldo a cobrar as cártulas em relação às apelantes”.
Por seu turno, não se cogita em “erro” no sistema eletrônico do
E. TJSP ao informar litisconsórcio ativo, até porque o próprio recurso de
apelação interposto pelo embargante pressupôs o enquadramento de Agnaldo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0002533-06.2014.8.26.0142/50000 - Colina - VOTO No 4/4
Pereira da Silva como parte do processo (fls. 562/587).
Por conseguinte, os embargantes não demonstraram a
existência de eventuais vícios que comprometeriam a regularidade da decisão.
Na verdade, o que pretendem é a rediscussão da matéria, insatisfeitos com o
deslinde da controvérsia.
Mas, nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, “não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido
então por correto, invertendo, em consequência, o resultado final” (STJ - 3a
Turma, Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES).
Assim, se o resultado do julgado desagrada, deverá a parte
embargante aparelhar recurso próprio, querendo.
Por fim, ressalta-se que eventuais recursos infundados ou
meramente protelatórios estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora